Tribunal: TJPA
Processo: 0004546-02.2017.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004546-02.2017.8.14.0014

APELANTE: MARIA FRANCILENE DE OLIVEIRA FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DA PARTE PARA QUE HOUVESSE JUNTADA DOS CONTRATOS PELO RÉU. NÃO APRECIAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. A autora pleiteou pagamento de valores relativos ao FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e diferenças vencimentais por alegada inobservância do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério tudo em decorrência de vínculo precário (temporário) firmado com o apelado.

2. A sentença consignou como motivo para extinção prematura do feito a não juntada pela parte autora dos respectivos contratos temporários e da correspondente portaria de nomeação, outrossim assinalou que o prazo de emenda da petição inicial teria transcorrido “in albis”.

3. O exame dos autos revelou que a parte autora apresentou resposta à determinação de emenda, precisamente reiterando que nunca lhe fora fornecida cópia de tais contratos, ademais reafirmou o requerimento para fosse determinado ao réu a juntada de tais documentos, razão pela qual não cabe fazer em omissão.

4. O art. 319, VI, determina que a parte autora deverá indicar na petição inicial dentre outras coisas as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

5. No caso concreto a petição inicial veio acompanhada de declaração do Secretário Municipal de Educação reconhecendo a existência do vínculo precário e o seu período de vigência, cópias de comprovantes de pagamento expedidos pelo Prefeitura Municipal de Capitão Poço, e ainda, extrato previdenciário do Portal CNIS (INSS) a evidenciar verossimilhança nas alegações autorais.

6. Além disso, cabe observar que na petição inicial houve pedido da parte autora, no sentido de fossem apresentados em juízo os contratos dos últimos 05 (cinco) anos, sobre este requerimento não houve pronunciamento judicial indicando sua pertinência ou não.

7. Data vênia, mas a extinção prematura deste feito, mormente quando não apreciado o pedido informado acima, representou verdadeiro obstáculo ao acesso à Justiça, porquanto a juntada dos documentos podia ter sido determinada tanto em observância ao dever de colaboração (art. 6º do CPC) como pela distribuição do ônus da prova (art. 373, §1º do CPC).

8. Apelação conhecida e provida, sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação anulando a sentença nos termos do voto da Relatora. 03ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 06.02.2023 a 13.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO N° 0004546-02.2017.8.14.0014

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA FRANCILENE DE OLIVEIRA FARIAS

ADVOGADO: ANTÔNIO JARLISON PIRES DA SILVA (OAB/AM 12.261)

APELADO: MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO

ADVOGADO: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES (OAB/PA 18.060)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, visto que a parte autora não providenciou juntada dos contratos temporários a embasar a pretensão.

Em síntese, a parte recorrente aduziu que em sua petição inicial já havia mencionado nunca ter recebido cópia dos contratos temporários, inclusive formulou requerimento para que fosse determinado ao réu a apresentação dos aludidos contratos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença determinando o retorno dos autos ao juízo originário para prosseguimento.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A autora pleiteou pagamento de valores relativos ao FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e diferenças vencimentais por alegada inobservância do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério tudo em decorrência de vínculo precário (temporário) firmado com o apelado.

A sentença consignou como motivo para extinção prematura do feito a não juntada pela parte autora dos respectivos contratos temporários e da correspondente portaria de nomeação, outrossim assinalou que o prazo de emenda da petição inicial teria transcorrido “in albis”.

O exame dos autos revelou que a parte autora apresentou resposta à determinação de emenda, precisamente reiterando que nunca lhe fora fornecida cópia de tais contratos, ademais reafirmou o requerimento para fosse determinado ao réu a juntada de tais documentos (ID 10305146 – Pág. 2), razão pela qual não cabe fazer em omissão.

O art. 319, VI, determina que a parte autora deverá indicar na petição inicial dentre outras coisas as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Pois bem, no caso concreto a petição inicial veio acompanhada de declaração do Secretário Municipal de Educação reconhecendo a existência do vínculo precário e o seu período de vigência, cópias de comprovantes de pagamento expedidos pelo Prefeitura Municipal de Capitão Poço, e ainda, extrato previdenciário do Portal CNIS (INSS) a evidenciar verossimilhança nas alegações autorais.

Além disso, cabe observar que na petição inicial houve pedido da parte autora, no sentido de fossem apresentados em juízo os contratos dos últimos 05 (cinco) anos, sobre este requerimento não houve pronunciamento judicial indicando sua pertinência ou não.

Data vênia, mas a extinção prematura deste feito, mormente quando não apreciado o pedido informado acima, representou verdadeiro obstáculo ao acesso à Justiça, porquanto a juntada dos documentos podia ter sido determinada tanto em observância ao dever de colaboração (art. 6º do CPC) como pela distribuição do ônus da prova (art. 373, §1º do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso, para anular a sentença determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/02/2023